Tribunal: STF
Processo: RE 94576
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-24
Data de publicação: 1984-04-24

Ementa:
CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. DESNECESSARIA PREVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA,
EIS QUE A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA E ATO DO PODER EXECUTIVO.
MATÉRIA QUE NÃO TEVE INFLUENCIA NO DESATE DA CAUSA, LIGADO AO
"QUANTUM" DA INDENIZAÇÃO, ESTE INSUSCETIVEL DE REEXAME NOS TERMOS DA
SÚMULA 279.